Tribunal: STF
Processo: ARE 1540487
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO URBANÍSTICO. Município de Batatais. Imóvel doado para empresa, com encargo. Encargo cumprido. Empresa que não logra proceder o registro da área em seu nome, uma vez que necessário o desdobro da matrícula. Pretensão de condenação do Município de Batatais a tomar as providências necessárias à regularização registral da área. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido.



    1. Objeção. Falta de interesse. Não ocorrência. Cenário que se apresenta no caso que faz denotar inexorável o interesse processual empresa autora. Objeção repelida.



    2. Objeção. Ilegitimidade passiva 'ad causam'. Não ocorrência. Município de Batatais que, na qualidade de proprietário do imóvel doado, possui o dever de tomar as providências necessárias à regularização da área. Preliminar afastada.



    3. Mérito. Município de Batatais. Pretensão de condenação do Município de Batatais a tomar as providências necessárias à regularização registral da área. Admissibilidade. Município de Batatais que doou área maior para duas empresas e, uma vez cumpridos os encargos previstos na lei que autorizou a doação, deve tomar as providências necessárias ao desdobro da área em duas matrículas, de sorte se viabilize o registro da área em nome da donatária.



    4. Sentença mantida, majorados os honorários de sucumbência na forma do § 11, do art.85, da lei adjetiva de 2015.



    Recurso do MUNICÍPIO DE BATATAIS não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Súmula 473 e dos arts. 2º e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Mérito. Conforme se depreende dos autos, a empresa requerente, GARCIA MONTEIRO & CIA LTDA, recebeu do MUNICÍPIO DE BATATAIS, ente requerido e ora apelante, a título de doação com encargo, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2.312, de 02 de março de 1998, um terreno urbano, com área de 2.415,00m², localizado no Distrito Industrial 'Emerlindo Dias de Morais', objeto da matrícula nº 20.235 do Registro de Imóveis CRI -, do Município de Batatais.



    Impende consignar, nesse passo, que consoante se pode dessumir da sobredita Lei Municipal nº 2.312, de 02 de março de 1998 (fls.95/97), a doação tinha como finalidade exclusiva a ampliação das instalações da empresa destinatária, ou seja, a empresa autora/apelada tinha por obrigação construir um galpão e escritórios de pavimentação de rodovias e aeroportos, sinalização de tráfego em rodovias, aeroportos e centro urbanos e atividades de construções viárias, com área mínima edificada de 980,00m2.



    Incontroverso que a empresa requerente atendeu às exigências da norma que autorizou a doação, isto é, cumpriu os encargos previstos na norma que autorizou a doação da área, procedendo com a ampliação de suas instalações.



    Ocorre que, na forma como se pode verificar dos documentos de fls.25/60, a empresa requerente não logrou proceder o registro da área no Registro de Imóveis do Município de Batatais vez que a área que lhe foi doada se encontra inserida em uma área maior, com total de 3.280,00m² (três mil, duzentos e oitenta metros quadrados), sendo que a área remanescente à que lhe foi doada foi objeto de doação para a empresa AM BATATAIS, sendo mister, assim, o desdobro da matrícula para fins de regularização da área e consequente registro.



    Referidos documentos de fls. 25/60 permitem verificar, outrossim, que a empresa requerente procedeu com tratativas junto ao Município de Batatais, tendo este se comprometido, no ano de 2017, a tomar as providências necessárias à regularização da área no prazo de 24 (vinte e quatro) meses (veja-se fls. 24/51), não tendo, contudo, até o momento, dado solução ao caso.



    Inexorável a obrigação do Município de Batatais em tomar as providências que se façam imperiosas à regularização do imóvel objeto da matrícula nº 20.235 do Registro de Imóveis CRI local, procedendo com as medidas necessárias ao desmembramento da matrícula em duas, de sorte que a empresa requerente possa obter o registro da área que lhe foi doada em seu nome.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente